Tribunal: TJSP
Processo: 1010133-07.2014.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010133-07.2014.8.26.0451/50002, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
INTERMEDICI PIRACICABA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, é embargada
CLARICE APARECIDA BRAGANTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010133-07.2014.8.26.0451/50002 -Voto no 31892 ABK
2
Embargos de declaração no 1010133.07.2014.8.26.0451/50002
Comarca : Piracicaba
Juiz
: Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
Ação
: Indenizatória
Embargante : Intermedici Pirac icaba Assistência Médica Ltda.
Embargada : Clarice Aparecida Bragantini
VOTO No 31892
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO

INADMISSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Intermedici Piracicaba Assistência Médica Ltda., contra a decisão
colegiada de fls. 286/291 que, por unanimidade, negaram provimento ao
recurso de apelação interposto pela ré.
Sustenta o embargante em suma, o acórdão contraria e
nega vigência expressa aos artigos 5o, LIV e LV e 93, IX e 170 da
Constituição Federal; 371, 373, 1022, I,II e III, do Código de Processo
Civil e artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil. Argumenta que
todas as condições contratuais foram apresentadas pela autora, antes
dela firmar o termo optando por sua permanência na apólice.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010133-07.2014.8.26.0451/50002 -Voto no 31892 ABK
3
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão ora
embargado, observa-se que a embargante não demonstra a existência de
qualquer vício no julgado capaz de ensejar a interposição do presente
recurso, de estreitos contornos processuais, mas almeja, em verdade, a
modificação da decisão em seu favor.
O artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil é
expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm
cabimento diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo para a
obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
E, cabe observar que a rigor do disposto no inciso IV do
artigo 489, o julgador não é obrigado a responder todos os argumentos
deduzidos pela parte, mas tão somente aqueles que infirmem a
conclusão adotada pelo julgador, o que foi satisfatoriamente atendido
pelo acórdão embargado que, fundamentadamente, negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela ré com base na legislação e nos
princípios gerais de direito que norteiam a relação jurídica estabelecida
entre as partes.
Não há controvérsia nos autos, quanto ao direito da autora
permanecer na apólice coletiva, na condição de ex-funcionária
aposentada, tendo preenchido os requisitos legais.
No entendimento da Colenda Turma Julgadora, aplicar
tabela diferenciada exclusivamente aos inativos esvazia a proteção a que
aludem os artigos 30 e 31 da Lei Federal 9.656/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010133-07.2014.8.26.0451/50002 -Voto no 31892 ABK
4
Em relação ao pré-questionamento como requisito para a
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno anotar
que as matérias infraconstitucional e constitucional, ora deduzidas pela
recorrente, foram devidamente apreciadas e rebatidas pelo acórdão
embargado, ainda que não tenha ocorrido individualização de cada um
dos dispositivos legais invocados, aliás, incapazes de infirmar a
conclusão adotada por esta Câmara julgadora.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
alegações suscitadas pela embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para se
reformar ou esclarecer a seu respeito, inexistindo a violação dos
dispositivos legais invocados.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator